Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737700-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIRLEI BARROS ROCHA REU: LEXON SOUZA ALMEIDA, CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SIRLEI BARROS ROCHA em desfavor de LEXON SOUZA ALMEIDA e CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão desta 6a Turma Cível que acolheu os embargos de declaração opostos pelo primeiro réu com efeitos modificativos (ID 759173240). É o relatório. Decido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, não foi apresentada procuração. Portanto, é necessária a juntada de procuração atualizada e específica para a presente ação rescisória. Intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator